Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711280-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DE LIMA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE DE LIMA SILVA (autora) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id. 61084725) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos proposta contra CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN), indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual objetivou a expedição do diploma de graduação no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Eis o teor da decisão: “ (...)Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se fazem presentes os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada, notadamente, a ausência de manifesta urgência da medida vindicada. Com efeito, os documentos juntados aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste momento processual, a manifesta urgência na expedição do diploma, até porque, conforme se verifica da inicial, a autora concluiu o curso superior no ano de 2014. Sendo assim, neste juízo sumário de cognição, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, ante a ausência de elementos seguros a comprovar, de forma satisfatória, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, recomendando a prudência que se oportunize o contraditório ao caso em tela. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar requerida.” (Id. 61084725) Em suas razões recursais (Id. 15906153, p. 1/8), a autora, ora agravante, informa estarem presentes os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência, porquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes na medida em que precisa de seu diploma para ter sucesso no processo seletivo 2019/2020 para Sargento Técnico Temporário do Exército, do qual participa. Sustenta iminente risco no perecimento de seu direito, haja vista ter sido pré-selecionada para etapas subsequentes do processo seletivo, necessitando de seu diploma para validação curricular. Ao final, requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a ré/agravada seja compelida a expedir o diploma de graduação na forma requerida. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida à recorrente na origem (id. 61084725). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC. De início, cabe destacar que, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve se manter inalterada. Na situação em exame, a autora, ora agravante, busca a expedição do seu diploma de graduação no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, cursado perante a instituição agravada, para validação curricular no processo seletivo 2019/2020 para Sargento Técnico Temporário do Exército do qual participa. Em que pese a argumentação da autora/agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante a requerente tenha concluído em 28.08.2014 a graduação no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos junto à instituição agravada, circunstância que poderia sugerir, em tese, a morosidade na expedição do diploma, já que passados quase 6 anos da colação de grau, conforme depreende-se da Declaração emitida pela própria instituição de ensino agravada (id. 15906872, p. 1), não se pode desconsiderar que, no momento, em uma análise perfunctória, a ausência deste documento não evidencia prejuízo. A circunstância de a agravante se encontrar participando de um processo seletivo para Sargento Técnico Temporário do Exército e não possuir o diploma almejado, em princípio, não enseja o perecimento de seu direito de participação no certame, visto que os documentos detidos pela recorrente lhe permitiram avanço nas etapas do processo seletivo, sendo considerada “não eliminada” na fase de validação da avaliação curricular (id. 15906153, p. 7) e “apta” na inspeção de saúde. Ademais, não vislumbro, ao menos nesta análise superficial, orientações do certame no sentido de a Agravante apresentar o diploma de graduação como condição para sua permanência no processo seletivo. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Retifique-se, a secretaria da Turma, o nome da parte agravada nos autos eletrônicos, fazendo constar CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN). Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora